Tribunal: TJES
Processo: 0001242-10.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001242-10.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUILHERME VELOSO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS. DESCABIMENTO. AUMENTO DE UM ANO DE PENA POR VETOR NEGATIVO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. USO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio. O ingresso dos policiais militares, na residência, decorre de uma ação legítima, já que foram previamente informados, de que o imóvel seria utilizado para o corte e embalo de drogas, sendo certo que, ao chegarem ao local e, após se identificarem, foram efetuados disparos de arma de fogo, em direção à guarnição, configurando a situação de flagrante delito. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Comprovada a autoria, pelos depoimentos dos policiais, e a materialidade do crime de tráfico de drogas, diante do Auto de Apreensão, Auto de constatação de substância entorpecente, Laudo de Exame de eficiência de arma de fogo e material e Laudo de Exame Químico, inviável o pleito absolutório.

3. As penas-base foram fixadas acima dos patamares mínimos, mediante fundamentação concreta e idônea, de maneira razoável e proporcional, não havendo que se falar em redução.

4. O acréscimo de 01 (um) ano, aplicado pelo Magistrado, está dentro dos parâmetros adotados pelo STJ, pois compreendido entre 1/6 (um sexto) da mínima e, 1 /8 (um oitavo), do intervalo de condenação, descrito no preceito secundário do delito. Precedentes.

5. Procede a incidência da majorante do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os acusados, na prática delitiva, fizeram uso de arma de fogo, inclusive com disparo em direção aos policiais militares. Precedentes.

6. Inviável o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, já que confirmada a culpabilidade do réu, além de ter permanecido custodiado, durante toda a instrução criminal. Precedentes.

7. Recursos desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001242-10.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ GUILHERME VELOSO DE OLIVEIRA, RICARDO BUENO NEVES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO)

Alegam os acusados, preliminarmente, que a ocorrência policial, que apreendeu as drogas, armas de fogo e munições, atentou contra o direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, tornando ilícita a prova que fundamentou a sentença.

No caso, os policiais militares foram acionados para averiguarem uma prévia informação, de que uma residência estaria sendo utilizada para o corte e embalo de entorpecentes, sendo certo que, ao chegarem ao local e, após se identificarem, foram efetuados disparos de arma de fogo, em direção à guarnição, e os indivíduos tentaram empreender fuga, motivando o ingresso no imóvel, diante da situação de flagrante delito, o que legitima a ação.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

“(...) 6.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

7. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

8.
As diligências prévias de policiais militares originadas de atitude suspeita de tráfico de drogas e de tentativa de fuga que redundam em acesso à residência do suspeito não se traduzem em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Deste modo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação, interpostos por
LUIZ GUILHERME VELOSO DE OLIVEIRA e RICARDO BUENO NEVES FILHO,
contra a sentença de fls. 228/243, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana que, julgando procedente a denúncia, condenou-os pelo crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo (art. 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06), o primeiro, às penas de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.000 (mil) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e, o segundo, às penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.000 (mil) dias-multa, no patamar mínimo.

Narra a denúncia que, no dia 14 de maio de 2021, policiais militares foram informados que, em uma residência localizada no Rua ‘U’, no bairro Campo Verde, em Viana-ES, ocorria a preparação e venda de drogas e, ao chegarem realizaram um cerco no local, momento em que dois acusados efetuaram disparos em direção a guarnição.

Discorre ainda a peça acusatória, que o acusado Ricardo tentou empreender fuga, tendo sido alvejado e preso e o acusado Luiz Carlos, foi detido dentro da residência, onde foram apreendidas 1.369 (mil, trezentos e sessenta e nove) pedras de substância similar a "crack", aproximadamente 800 (oitocentas) gramas de substância similar a "crack", 79 (setenta e nove) pinos de substância similar a "cocaína", aproximadamente 60 (sessenta) gramas de cocaína, 01 (um) revólver, 04 (quatro) munições, 03 (três) aparelhos telefônicos e 01 (uma) balança de precisão, além de diversos materiais para o embalo da droga e, a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em espécie.

Quanto ao pleito formulado pela defesa de Ricardo, de que não há um juízo de certeza sobre a prática delitiva, verifico que materialidade foi suficientemente comprovada pelos Autos de Apreensão (fls. 39/40), Auto de constatação de substância entorpecente (fls. 42), Laudo de Exame de eficiência de arma de fogo e material (fls. 117/122) e Laudo de Exame Químico (fls. 146).

Outrossim, os depoimentos dos policiais militares em juízo (mídia fls. 204), não deixam dúvidas quanto a autoria do delito, apontando que os acusados se encontravam no interior da residência, onde foi localizada a droga e, quando do cerco policial, tentaram empreender fuga, inclusive com disparos de arma de fogo.

Em continuidade, quanto aos pedidos das defesas pela redução das penas-base aos mínimos legais, destaco que, em relação ao acusado Luiz Guilherme, o Magistrado fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, pois reconheceu, em seu desfavor, três vetores negativos, quais sejam: a) a existência de grande quantidade de drogas apreendidas, b) a culpabilidade, diante da alta reprovabilidade da sua conduta, já que resistiu a abordagem policial e c) as circunstâncias do crime, uma vez que o réu foi apontado pelos policiais como sendo um dos indivíduos que, ao tentar empreender fuga pelo telhado da residência, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra guarnição, o que permite o aumento procedido, na primeira fase da dosimetria.

Por sua vez, ao acusado Ricardo, o Magistrado, corretamente, justificou a exasperação da pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, já que considerou quatro vetores negativos, a saber: a) a alta quantidade de droga apreendida, b)a alta reprovabilidade da conduta, diante da resistência a abordagem da polícia, c) a existência de antecedentes criminais em duas condenações por homicídio e tráfico de drogas e d) as circunstâncias do crime que revelaram maior desvalor do ilícito, uma vez que o réu foi um dos indivíduos que, ao tentar empreender fuga, desobedeceu ordens de parada do policial militar.

Quanto ao pedido da defesa de LUIZ GUILHERME, de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), para cada vetor negativo, verifico que o acréscimo de 01 (um) ano, aplicado pelo Magistrado, está dentro dos parâmetros adotados pelo STJ, pois compreendido entre 1/6 (um sexto) da mínima e, 1/8 (um oitavo), do intervalo de condenação, descrito no preceito secundário do delito.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 4.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.(...)
7.
No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça majorou a pena-base em 1 ano para os maus antecedentes, o que representa menos de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, entendimento que se encontra no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, não merecendo reforma
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Indo adiante, quanto aos pleitos defensivos, de decote da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, tenho que sua aplicação revela-se correta, já que os acusados, na prática delitiva, fizeram uso de arma de fogo, inclusive com disparo em direção aos policiais militares.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

“(..) 3.
No que se refere à causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, "segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se no momento da apreensão a arma estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico, como na hipótese, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas"
(AgRg no HC 577.166/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020).(...)” (grifo nosso)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 725.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, formulado pela defesa do réu RICARDO, não vejo como possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática da traficância, além de ter permanecido preso durante toda a instrução processual. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2.
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 3710403),
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo relator.